Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC/2015 pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, analisando as questões cuja omissão se alega, constando expressamente as razões pelas quais definida a manutenção da sentença pela qual extinta a ação monitória em razão da necessidade de dilação probatória. 1.1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória; nenhum vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto relevante pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Na verdade, o que pretende a parte é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
2. Desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pelas partes; de qualquer forma, dá-se por prequestionados todos os dispositivos de lei invocados pelo recorrente.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.